Tribunal: TCU
Processo: 017.777/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise Pedido de reexame interposto por Juliano Pasqual.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 9287/2020-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no artigo 48 da Lei no 8.443/92, c/c o artigo 286 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, afastando-se a multa aplicada; 9.2. dar ciência desta decisão ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e ao recorrente.